Tribunal: STF
Processo: RE 1485849
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 29, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO PRÓPRIO ISS E TRIBUTOS FEDERAIS. LC 116/2003. DECRETO DISTRITAL 25.508/2005. ADPF 190. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88, DO ADCT. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016/2009. 



    2. Com efeito, o art. 153, § 3º da CF/88 reservou à lei complementar a disciplina de alguns aspectos do ISSQN, como limites de suas alíquotas e concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Essa norma veio em cumprimento ao art. 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente hipóteses de incidência, bases de cálculo e contribuintes dos impostos. 



    3. No âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto Distrital 25.508/2005, que especificou a base de cálculo e o que nela estaria incluído ou considerado como preço do serviço. Não se excepcionou o ISS e outros tributos apontados pelo autor na base de cálculo do imposto. 



    4. Ademais, “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). 



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 34).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido autoral no qual se pretendia a declaração da não incidência do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do próprio ISS, violou os arts. 1º; 145, §1º; 146, III; 156, III, §3º; e 170, IV; da Constituição Federal; arts. art. 1º e 7º, da Lei Complementar Federal nº 116/2003; e art. 110, do Código Tributário Nacional.



    Afirma que, “conforme Lei Complementar Federal nº 116/2003, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. E por preço do serviço não se deve considerar o valor do próprio imposto e dos tributos federais, eis que tal exigência não é compatível com o conceito de preço do serviço” (Doc. 40, fl. 8).



    Aduz que “a Constituição não exige que o ISS incida sobre ele mesmo, nem sobre os tributos federais. Conforme artigo 156, III, a Carta Magna deixou a cargo da lei complementar definir os aspectos de cobrança do tributo. Em outras palavras, a Constituição outorgou competência aos Municípios para instituírem o ISS, desde que definidos previamente em lei complementar federal” (Doc. 40, fl. 7).



    Assim, entende que “a base de cálculo do ISS deve ser calculada apenas sobre valor do serviço efetivamente prestado coadunando, inclusive, com o disposto no art. 7º da Lei Complementar 116/2003, devendo ser excluídos quaisquer valores estranhos ao preço do serviço” (Doc. 40, fl. 9).



    Destaca que “o que se pretende é que seja aplicado o conceito correto de ‘preço do serviço’ para a fixação da base de cálculo do imposto, considerando-se apenas o custo do serviço e a margem de lucro, sem o próprio tributo e os tributos federais, tais como o PIS e a COFINS” (Doc. 40, fl. 10).



    Afirma, por fim, que deve ser aplicado ao presente caso o mesmo raciocínio empregado por esta CORTE SUPREMA no julgamento do Tema 69 da repercussão geral (RE 574.506-RG), no qual se estabeleceu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para assegurar à recorrente, “o direito líquido e certo de efetuar a exclusão do ISS, e dos tributos federais da base de cálculo do ISS, em decorrência do entendimento de que tais exações não compõem o preço do serviço prestado, não se consubstanciando em acréscimo patrimonial do contribuinte, mas sim da fazenda pública, logo não podiam sofrer a incidência do ISS” (Doc. 40, fl. 23).. 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fl. 5):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário oferece repercussão geral, pois nela estão inseridas questões relevantes do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Como se desprende dos autos a controvérsia posta nos autos cinge-se à inconstitucionalidade da inclusão do ISS e do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS, por meio da compreensão constitucional dos limites atribuídos à definição jurídica dos conceitos de “preço do serviço”, conforme análise dos arts. art. 1º e 7º, da Lei Complementar Federal nº 116/2003, arts. 156, III, §3º e 146, III Constituição Federal; no art. 110, do Código Tributário Nacional. 



    Desta forma, a relevância do Recurso Extraordinário, do ponto de vista econômico é evidente, pois caso ele seja provido, a Recorrente deixará de recolher o que está sendo indevidamente imposto pela Requerida, e todas as demais sociedades empresárias que se encontram na mesma situação poderão se beneficiar do resultado dessa ação. 



    Como se observa, a repercussão econômica é em âmbito nacional, interessando a inúmeras sociedades empresárias que vierem a se encontrar na mesma situação. E esta também é a relevância social, pois o resultado deste recurso irá orientar todas as sociedades empresárias, com repercussão direta. 



    Pelo exposto acima, resta demonstrada a caracterização da repercussão geral do Recurso, pelo que deve ser conhecida a impugnação. 



    Desta forma deve o presente Recurso Extraordinário ser conhecido, por se evidenciar nele a repercussão geral exigida no § 3º do artigo 102 da Constituição, em consonância com o artigo 1.035 do Código de Processo Civil”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança no qual a parte autora, ora recorrente, pleiteava afastar o ISS e tributos federais (PIS/COFINS), da base de cálculo do ISS. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a exclusão de valores da base de cálculo do ISS depende de previsão em lei complementar federal. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). 



    II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.469.426-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 15/4/2024)



    Na mesma linha, em caso semelhante: ARE 1.480.210/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente